Tribunal: TJMT
Processo: 1001783-22.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001783-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), JACKSON PIRES SENA - CPF: 055.482.711-56 (AGRAVANTE), TAINA APARECIDA DIAS DA SILVA - CPF: 074.161.821-40 (AGRAVADO), W. V. D. S. - CPF: 109.230.751-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELE FERNANDA DA SILVA DIAS - CPF: 700.739.561-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO LIMINAR DE DOMICÍLIO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por genitor contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a impedir a transferência escolar de sua filha menor para outro município e a determinar o imediato retorno da infante ao seu domicílio, sob a alegação de retenção indevida pela genitora após o período de férias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a documentação unilateral apresentada — consubstanciada em capturas de tela de conversas em aplicativo de mensagens — ostenta robustez probatória suficiente para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, justificando a alteração liminar da guarda e do domicílio da menor em oposição a acordo judicial previamente homologado, sem a prévia realização de estudo psicossocial.

III. Razões de decidir

3. Em litígios que envolvem a guarda e a residência de menores, o postulado constitucional do melhor interesse da criança erige-se como vetor hermenêutico imperativo, obstando modificações liminares abruptas da situação fática e jurídica que possam comprometer a indispensável estabilidade física, educacional e emocional da infante.

4. O arranjo jurídico formalmente estabelecido por pretérito acordo judicial, que fixou a residência em ambiente materno, não pode ser subvertido em sede de cognição sumária com base, exclusivamente, em alegações unilaterais amparadas por parcos elementos indiciários desprovidos de contraditório, cuja fragilidade não satisfaz os ditames legais para a concessão da tutela cautelar.

5. A imperiosidade da dilação probatória qualificada — materializada na feitura de estudo psicossocial multidisciplinar — revela-se providência indeclinável para descortinar a complexa tessitura das relações familiares, resguardando a menor de decisões judiciais precipitadas. Inexistindo a comprovação fática irrefutável dos pressupostos exigidos pela legislação processual civil, revela-se escorreita a manutenção da decisão de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alteração liminar de guarda e domicílio de menor de idade configura medida de índole excepcional, sendo inadmissível o seu deferimento amparado unicamente em capturas de tela de aplicativos de mensagens, impondo-se a proteção ao princípio do melhor interesse da criança mediante prévia e qualificada instrução probatória por meio de estudo psicossocial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO
, interposto por
JACKSON PIRES SENA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 220247048 – Autos de Origem nº 1008109-14.2025.8.11.0006) pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo ora agravante, no bojo de ação de modificação de guarda c/c alimentos.

Na origem, o agravante postulou liminarmente a proibição de transferência da menor Wenvillyn Vitória da Silva Sena para a cidade de Arenápolis/MT, bem como o retorno imediato da criança à sua residência em Tangará da Serra/MT, sob o argumento de que esta vinha residindo sob seus cuidados e frequentando instituição de ensino naquele município.

A decisão agravada entendeu ausentes, naquele momento processual, os elementos probatórios mínimos para indicar qual ambiente familiar seria mais adequado ao interesse da menor, razão pela qual indeferiu o pleito liminar e determinou a realização de estudo psicossocial com ambos os genitores.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou fatos supervenientes que demonstram a urgência da medida pleiteada. Narra que a genitora da criança, durante o período de férias escolares, recusou-se a devolvê-la ao seu domicílio de origem em Tangará da Serra e estaria promovendo sua matrícula em escola na cidade de Arenápolis, o que configuraria tentativa de alterar unilateralmente o domicílio da menor.

Alega que a criança já possui vínculos afetivos, sociais e educacionais em Tangará da Serra, de modo que sua retirada abrupta do ambiente pode ocasionar prejuízos psicológicos, emocionais e escolares. Ressalta ainda que o Ministério Público, em primeiro grau, manifestou-se pela manutenção da situação de fato então vigente, qual seja, permanência da menor na casa paterna até ulterior decisão.

Por essas razões, pleiteia a concessão de efeito ativo ao recurso, com o fim de suspender qualquer tentativa de transferência da criança para outro município, determinando-se seu retorno ao lar paterno, bem como a proibição de nova matrícula escolar fora de Tangará da Serra/MT.

Em análise inicial, concedi a isenção do preparo apenas para fins de processamento deste recurso e indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Transcorrido o prazo legal, a Secretaria certificou que a agravada Taina Aparecida Dias da Silva não apresentou contrarrazões ao recurso.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer em que opina pelo desprovimento do agravo de instrumento. O órgão ministerial destaca que a análise recursal deve se restringir aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e que não se verificam elementos capazes de demonstrar a probabilidade do direito ou o perigo de dano imediato de difícil reparação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à proibição de transferência de sua filha menor para outro município e ao imediato retorno da infante ao lar paterno.

Alega a parte Agravante que a genitora se recusou a devolver a criança após as férias escolares e tenta matriculá-la em escola na cidade de Arenápolis/MT. Defende que a alteração abrupta fere o melhor interesse da menor, que já possui rotina escolar e social consolidada em Tangará da Serra/MT, requerendo a imediata suspensão da transferência.

Já a parte Agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando a insuficiência probatória das capturas de tela apresentadas e a necessidade de prévio estudo psicossocial para embasar qualquer alteração de guarda.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia restringe-se ao preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Nas demandas que envolvem a guarda de menores, a análise da probabilidade do direito e do perigo de dano deve ser rigorosamente orientada pelo princípio do melhor interesse da criança, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso em análise, o Agravante sustenta que a probabilidade do seu direito residiria na consolidação da moradia da criança em Tangará da Serra/MT desde junho de 2025. Contudo, o arranjo jurídico formalmente vigente decorre de acordo homologado em 2021, que fixou a guarda compartilhada com residência na casa da avó materna. O longo histórico escolar e de convivência atrelado ao ambiente materno pretérito impede a imediata inversão liminar da guarda com base apenas nesta recente alteração fática.

Ademais, quanto ao alegado perigo de dano irreversível consubstanciado na iminente transferência escolar e em suposta alienação parental, constata-se que o recorrente ampara sua pretensão exclusivamente em capturas de tela (
prints
) de conversas em aplicativo de mensagens. Trata-se de prova unilateral, destituída de força probatória inequívoca para demonstrar, de plano, a efetiva ocorrência de retenção indevida ou a intenção maliciosa da genitora.

Por conseguinte, mostra-se prudente e escorreita a decisão do juízo de origem que indeferiu a tutela liminar e determinou a realização de estudo psicossocial. A alteração abrupta de domicílio e de guarda constitui medida drástica e invasiva. A preservação da estabilidade emocional da criança exige prévia e adequada dilação probatória especializada, inviabilizando a reforma provisória pretendida pelo genitor.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026